Tribunal: TJDFT
Processo: 0755427-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO. ENDEREÇO CORRETO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. NÃO COMPROVADA A NATUREZA DE VERBA SALARIAL. AUSENTE RISCO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte devedora visa à reforma da decisão de indeferimento de impugnação à penhora proferida no processo em fase de cumprimento de sentença.
2. Fatos relevantes: (i) processo em fase de cumprimento de sentença decorrente de procedimento monitório; (ii) alegação de nulidade de citação na fase de conhecimento e impenhorabilidade da verba constrita não comprovadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível (ou não) o reconhecimento da nulidade do ato citatório e da impenhorabilidade das verbas bloqueadas, sob o fundamento de se tratar de verbas de natureza salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento da liminar em grau recursal, em razão do concomitante conhecimento e julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais.
5. Em regra, o mandado citatório deverá ser entregue diretamente ao citando, oportunidade na qual será recolhida a sua assinatura; e, no caso de condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Dessa forma, é possível, consoante as peculiaridades fáticas, excepcionar a regra da pessoalidade em prol dos princípios da boa-fé objetiva e da instrumentalidade das formas.
6. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que a citação postal (aviso de recebimento) teria sido devidamente entregue no endereço do executado, ora agravante, e recebida por terceiro adequadamente identificado, sem qualquer ressalva. Presume-se, assim, válido o ato citatório.
7. Com relação à impenhorabilidade do valor bloqueado, os extratos bancários apresentados pelo executado não se mostram suficientes para comprovar a alegada natureza salarial da verba constrita.
8. Além disso, a parte devedora (ora agravante) não demonstrou de forma robusta que os valores bloqueados seriam imprescindíveis para a subsistência própria e de sua família, tampouco que a conta bancária em que incidiu a penhora era utilizada exclusivamente para recebimento de salário, circunstância que viabiliza a medida constritiva (CPC, art. 854, § 3o, inc. I).
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 248, § 4o, 789, 797, 833, inc. I e IV, e 854, § 3o, inc. I.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT: STJ, AgInt no AREsp 1.969.114/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 16.12.2022; TJDFT, acórdão 1371830, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 23.9.2021; TJDFT, acórdão 1751497, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 8.9.2023; acórdão 2070543, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, DJe: 10.12.2025; acórdão 1828091, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 17.03.2024; acórdão 1943726, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe: 28.11.2024.